Tribunal: STF
Processo: Rcl 36654
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 10250- 69.2017.5.03.0105, que teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do RE 958.252/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 725 da Repercussão Geral).
    O reclamante narra o seguinte:
    “Na ação trabalhista individual n. 10250-69.2017.5.03.0105, movida por Jessica Gabriela Gondim de Souza em face de Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. e Itaú Unibanco S.A., na qual se discutia a terceirização de serviços de telemarketing, foi acolhida, em decisão de segundo grau, a pretensão da autora para que houvesse o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, qual seja Itaú Unibanco S.A. 
    Interposto Recurso de Revista pretendendo discutir a matéria, já sob as novas determinações da Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista), procedeu-se a peça com o tópico da ‘Transcendência’, em conformidade com o exigido no artigo 896-A §1º da CLT, que determina dever o recorrente demonstrar a transcendência da causa, com relação a reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    No curso da ação, o despacho de admissibilidade proferido pela VicePresidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) denegou seguimento ao recurso de revista, com base nas sumulas 331 e 126 do TST, bem como com observações a respeito do artigo 896 da CLT. 
    Contra essa decisão foi apresentado Agravo de Instrumento, distribuído à relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Walmir Oliveira da Costa, da 1ª Turma do c. Tribunal Superior do Trabalho, que exarou a seguinte decisão monocrática: 
    […]
    E, como mostra o trecho realçado, em síntese, o Ministro Relator considerou não haver transcendência no tema impugnado, sendo a aferição deste critério juízo subjetivo do magistrado, sem necessidade de fundamentação extensa da decisão” (págs. 2-3 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que, 
    “[p]or certo, este simples relato aponta para uma questão inafastável: o tópico da terceirização já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema de Repercussão Geral nº 725 (Leading case RE 958252), bem como julgado em ação de controle concentrado de constitucionalidade, na ocasião da apreciação conjunta da ADPF 324.
    Classifica-se como, no mínimo, incoerente a afirmação que não há transcendência política o recurso que discute tema já considerado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema de Repercussão Geral e debatido em sede Controle Concentrado de Constitucionalidade; em outras palavras, decisão inafastável, erga omnes, de observância obrigatória pelas instâncias inferiores” (págs. 3-4 da petição inicial; grifos no original).
    Ao final, requer:
    “[...] que a reclamação constitucional seja recebida, processada e acolhida a fim de: 
    […]
    (ii) Haja a apreciação e confirmação da liminar solicitada;
    (iii) E, por fim, suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento;” (pág. 12 da petição inicial). 
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 17).
    O beneficiário do ato reclamado não apresentou manifestação (documento eletrônico 19).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pela procedência do pedido (documento eletrônico 20).
    É o relatório. Decido.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O Tribunal Superior do Trabalho julgou o agravo de instrumento interposto pelo ora reclamante contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 que denegou seguimento ao seu recurso de revista, em decisão assim fundamentada:
    “Vistos, etc. 
    Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento aos recursos de revista interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017. 
    Na espécie, as partes agravantes não logram acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência da causa, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    Verifica-se que os temas impugnados não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que a aferição do critério de transcendência da causa constitui juízo subjetivo do Ministro Relator, não havendo necessidade de a decisão ser extensamente fundamentada, tendo em vista que o legislador assim não determinou, sobretudo em se tratando de agravo de instrumento interposto da decisão que negou seguimento a recurso de revista por não comprovação de pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade recursal. 
    Do exposto, diante da ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO aos agravos de instrumento e determino o retorno dos autos à origem, por não ser cabível qualquer recurso desta decisão, operando-se desde já o trânsito em julgado” (pág. 1 do documento eletrônico 11; grifos no original).
    Por oportuno, destaco, ainda, trechos da referida decisão proferida pela Presidência do TRT3, por meio da qual denegou-se seguimento ao recurso de revista:
    “Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas ‘a’ e ‘c’ do art. 896 da CLT 
    No tocante à ilicitude da terceirização e ao reconhecimento de relação de emprego com o Banco, tomador dos serviços, a Turma julgadora decidiu em sintonia como a Súmula 331, I e III do TST, de forma a afastar as violações apontadas. 
    A tese adotada no acórdão recorrido, no sentido de que, havendo ilicitude na terceirização dos serviços de operador de telemarketing contratados pela entidade bancária com empresa prestadora de serviços, correto o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o Banco, está de acordo com a iterativa jurisprudência do C. TST, a exemplo dos seguintes julgados, dentre vários: Ag-E-RR-1134-85.2012.5.03.0017, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, SBDI-I, DEJT 30/06/2015; AgR-E-RR-96800-49.2009.5.03.0137, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, SBDI-I, DEJT 15/05/2015; E-ED-RR-827-28.2012.5.03.0019, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, SBDI-I, Data de Publicação: DEJT 31/03/2015. 
    Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST). 
    Em relação à responsabilidade solidária, a tese adotada pela Turma traduz, no seu entender, a melhor aplicação que se pode dar aos dispositivos legais pertinentes, o que torna inviável o processamento da revista, além de impedir o seu seguimento por supostas lesões à legislação ordinária. 
    O acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST. 
    Não há ofensa aos arts. 818 da CLT e 373 do CPC, apenas os elementos probatórios foram contrários aos interesses do recorrente, ficando a tese alusiva ao ônus da prova superada. 
    O enquadramento na categoria dos bancários e a aplicação dos instrumentos coletivos próprios dos empregados do Banco, com o deferimento de benefícios e vantagens neles ajustadas, constituem mera consequência da declaração da ilicitude da terceirização, do reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços e da interpretação da Turma julgadora às normas coletivas, o que afasta as ofensas apontadas, inclusive constitucionais (art. 5º, XXXVI; art. 7º, XXVI e 8º, III e VI, todos da CR) e a suposta contrariedade à Súmula 374 do TST, por não se tratar de categoria profissional diferenciada. 
    Ademais, em relação aos temas em destaque, não existem as ofensas constitucionais apontadas, inclusive ao art. 170, pois a análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do C. TST. 
    É também imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Súmula 636 do STF). 
    Arestos trazidos à colação provenientes de Turma do C. TST, deste Tribunal ou de qualquer órgão não mencionado na alínea "a" do art. 896 da CLT não se prestam ao confronto de teses. 
    Não são aptos ao confronto de teses os demais arestos colacionados, pois carentes de indicação de fonte oficial ou repositório autorizado em que foram publicados (Súmula 337, I, do TST e § 8º do art. 896 da CLT).
    CONCLUSÃO
    DENEGO seguimento ao recurso de revista” (págs.1-2 do documento eletrônico 9).
    Observo que o acórdão do TRT3, ao considerar ilícita a terceirização debatida nos autos originários, está em desacordo com o que decidido no julgamento conjunto da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do RE 958.252/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 725 da Repercussão Geral), ocasião em que fixadas as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 
    “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.”
    “2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Como se vê, esta Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
    Dessa forma, como bem observado pelo parecer ministerial, 
    “[o] TST, ao negar provimento ao agravo de instrumento com fundamento na ausência de transcendência da questão, em decisão irrecorrível, afrontou as decisões dessa Corte no sentido da repercussão geral da matéria e da possibilidade de terceirização de atividade-fim” (pág. 9 do documento eletrônico 20).
    Isso posto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator